Tribunal: TJDFT
Processo: 0744541-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744541-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: CLARO S.A., SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI, TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA, CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO O agravante-autor, Advogado em causa própria, com escritório profissional, se insurge neste agravo de instrumento contra a r. decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Os elementos dos autos evidenciam a incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica do agravante-autor. Assim, para os fins do art. 99, § 2o, do CPC, ao agravante-autor para juntar, em cinco dias, a cópia da sua última declaração de rendimentos perante a Receita Federal. Brasília - DF, 22 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora